Tribunal: TJDFT
Processo: 0748428-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : PetCiv Processo n. : 0748428-29.2025.8.07.0000 Requerente : Partido dos Trabalhadores Requerido : Gustavo Gayer Machado de Araújo Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Partido dos Trabalhadores - PT, por seu Diretório Nacional, contra despacho lançado nos autos do Procedimento Cível Comum n. 0758915-55.2025.8.07.0001 ajuizado em face de Gustavo Gayer Machado de Araújo, deputado federal, que deixou de analisar o pedido de liminar, por entender que a matéria ventilada pelo agravante não ostenta caráter urgente a fim de justificar a atuação jurisdicional deste Tribunal em sede de plantão judicial. Alega o agravante que a conduta perpetrada pelo agravado vem-lhe causando sérios prejuízos, uma vez que, em razão de publicações em rede social, extrapolou os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, ao associar de forma dolosa e reiterada a imagem do partido ao crime organizado, especificamente ao tráfico de drogas, mediante a difusão da expressão “PT Partido dos Traficantes” em ambiente virtual de grande alcance e repercussão. Alega ainda o agravante que tal conduta, além de não se enquadrar como crítica política legítima, configura abuso de direito e afronta à honra objetiva da agremiação, sendo potencializada pelo engajamento digital do agravado, que detém expressiva base de seguidores e influência nas redes sociais, o que teria resultado em ampla disseminação da ofensa, inclusive, figurando entre os assuntos mais comentados da plataforma X (antigo Twitter), com centenas de milhares de interações em curto espaço de tempo. Sustenta ainda que a decisão agravada, ao postergar a análise do pedido liminar, sob o fundamento de ausência de risco de dano irreparável apto a justificar a atuação do juízo plantonista, incorreu em equívoco, pois a permanência do conteúdo ofensivo nas redes sociais agrava o dano à imagem institucional do partido, tornando-o de difícil ou impossível reversão, dada a natureza viral e persistente das publicações digitais. Defende que a liberdade de expressão, embora fundamental, não é absoluta, encontrando limites nos direitos à honra e à imagem, especialmente quando se verifica o intuito deliberado de difamar e induzir o ódio político, em contexto de polarização e proximidade do pleito eleitoral, sendo vedada a utilização da imunidade parlamentar como escudo para práticas ilícitas e discursos de ódio desvinculados do exercício da função legislativa. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconhecem a possibilidade de responsabilização civil e exclusão de conteúdos ofensivos, mesmo em se tratando de manifestações de agentes políticos, quando ausente nexo com o mandato e constatado o abuso do direito de expressão. Requer, assim, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata indisponibilização das publicações impugnadas, a fim de cessar a propagação da narrativa difamatória e resguardar a efetividade do provimento jurisdicional, bem como a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da medida. Por fim, ressalta que a atuação célere do Poder Judiciário é imprescindível para evitar a consolidação do dano e restaurar o equilíbrio do debate público, especialmente diante da comprovada repercussão negativa e do risco de perpetuação do discurso ilícito, sendo certo que a mera retirada posterior do conteúdo não elimina o prejuízo já instalado à reputação do partido perante a sociedade. Pois bem. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso concreto, a indisponibilização de publicações levadas a efeito pelo agravado no X (antigo Twitter), data venia, não se enquadra no conceito de medida de extrema urgência e gravidade que exige a atuação deste Tribunal de Justiça em sede de plantão judicial. Nesse contexto, a matéria deve ser submetida à análise da relatoria originária no expediente regular do Tribunal. Não é caso de plantão. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. I. Brasília, 2 de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial